Tribunal: TJMT
Processo: 1001839-56.2021.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001839-56.2021.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOANA PINHO DE MAGALHAES SILVA - CPF: 024.621.311-67 (APELANTE), INSTITUTO INVEST DE EDUCACAO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME - CNPJ: 15.381.314/0001-59 (APELADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO NA MODALIDADE EAD - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO EXONERAÇÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA – INSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO QUE DEMONSTRAM DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC) não implica presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, tampouco o exonera do dever de apresentar lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança à narrativa fática.

A prova testemunhal indireta, fundada em relatos de “ouvir dizer”, não possui força probatória suficiente para comprovar falha na prestação de serviços educacionais, sobretudo quando desacompanhada de elementos documentais idôneos.

Demonstrada pela instituição de ensino a disponibilização do conteúdo programático e da estrutura educacional contratada, por meio de registros internos e documentos juntados aos autos, afasta-se a alegação de inadimplemento contratual.

A ausência de comprovação do defeito na prestação do serviço impede o reconhecimento da rescisão contratual por culpa da fornecedora, bem como afasta o dever de restituição de valores, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Inexistente ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais, sendo inaplicável a teoria do dano
in re ipsa
em hipóteses nas quais não demonstrada a falha do serviço.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001839-56.2021.8.11.0024

APELANTE: JOANA PINHO DE MAGALHÃES SILVA

APELADO: INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOANA PINHO DE MAGALHÃES SILVA
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1001839-56.2021.8.11.0024, ajuizada em face do
INSTITUTO INVEST DE EDUCAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME
, que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da prestação do serviço pelo ora apelado e a ausência de comprovação mínima das alegações deduzidas pela ora apelante.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a demanda originária em razão de grave falha na prestação de serviços educacionais por parte da instituição apelada, consistente na oferta do curso de Pedagogia, na modalidade de ensino a distância (EAD), sem a efetiva disponibilização de conteúdo didático, suporte técnico e acesso regular à plataforma de ensino, circunstâncias que inviabilizaram por completo a fruição do serviço contratado.

Sustenta que, embora tenha regularmente efetuado sua matrícula e adimplido as obrigações financeiras assumidas, jamais teve acesso pleno às aulas, tampouco ao material pedagógico essencial, o que implicou a frustração integral do objeto contratual.

Argumenta que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao desconsiderar o acervo probatório constante dos autos, o qual, segundo afirma, evidencia de forma inequívoca a ineficiência estrutural da apelada, inclusive corroborada por documentos oriundos de procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que teria constatado falhas sistêmicas nos polos educacionais mantidos pela instituição em diversas localidades. Afirma que tais elementos probatórios demonstram não se tratar de situação isolada, mas de prática reiterada e generalizada.

A recorrente assevera, ainda, que a decisão de primeiro grau violou frontalmente os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o dever de informação adequada (art. 6o, III), a boa-fé objetiva e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14), ao exigir da consumidora prova técnica que, por sua própria natureza, somente poderia ser produzida pela fornecedora do serviço educacional.

Ressalta que a instituição apelada não apresentou qualquer comprovação concreta da efetiva disponibilização do conteúdo programático, limitando-se a juntar documentos genéricos e desprovidos de aptidão probatória.

Assevera, outrossim, que houve flagrante desrespeito à inversão do ônus da prova, anteriormente deferida pelo juízo de origem no saneamento do processo, a qual deveria ter imposto à apelada o encargo de demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

Alega que, ao exigir da apelante a comprovação da falha na prestação, o magistrado singular inverteu indevidamente a lógica processual estabelecida pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No tocante ao dano moral, defende que a sentença deixou de reconhecer o abalo extrapatrimonial experimentado, o qual, segundo sustenta, decorre diretamente da frustração de legítima expectativa de formação acadêmica e profissional.

Argumenta que a conduta da apelada ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade, sobretudo a dignidade da pessoa humana, sendo aplicável, na hipótese, a teoria do dano moral
in re ipsa
, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria em casos de falha na prestação de serviços educacionais.

No que se refere aos danos materiais, sustenta que efetuou o pagamento da quantia de R$ 3.640,07, sem a correspondente contraprestação por parte da instituição de ensino, o que configura enriquecimento sem causa da apelada. Afirma que a sentença, ao negar a restituição dos valores, afrontou os princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento ilícito, previstos no ordenamento jurídico pátrio.

Aduz, ainda, que a apelada procedeu a cobranças indevidas mesmo após a formalização da rescisão contratual, o que evidencia prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente à luz dos arts. 6o, incisos IV e VI, e 42, reforçando a necessidade de reconhecimento da ilicitude da conduta e de reparação integral dos prejuízos suportados.

A par destes argumentos, pede
“
a)
O conhecimento e provimento da presente apelação;
b)
A reforma integral da sentença recorrida, com o consequente julgamento procedente da ação;
c)
A condenação da Apelada à devolução dos valores pagos (R$ 3.640,07), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, ou quantia que Vossas Excelências entenderem adequada;”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 335503930, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 336378899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da prestação do serviço pelo ora apelado e a ausência de comprovação mínima das alegações deduzidas pela ora apelante.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, restando a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] A controvérsia reside em aferir se houve falha na prestação dos serviços educacionais pela requerida que justifique a rescisão contratual por sua culpa e a consequente condenação por danos materiais e morais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo a responsabilidade da requerida de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Embora tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, tal fato não a isenta de produzir um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A requerente alega que não teve acesso às aulas e ao material didático. Para corroborar sua tese, arrolou dois informantes. O Sr. Helmir Moura afirmou saber dos fatos “pela convivência com ela”, e o Sr. Francisco Gomes de Souza relatou que a autora “comentava” sobre os problemas de acesso. Depreende-se, portanto, que os depoimentos se baseiam em relatos da própria requerente, tratando-se de prova testemunhal indireta ou de “ouvir dizer”, o que lhe confere reduzida força probatória, pois não atestam fatos presenciados diretamente pelos depoentes.

Ademais, a requerente não produziu qualquer prova documental de suas alegações, como e-mails, protocolos de reclamação ou capturas de tela que demonstrassem os erros de acesso à plataforma ou a impossibilidade de utilização do material didático.

Por outro lado, a parte requerida apresentou, com sua contestação, extratos de seu sistema interno que indicam a disponibilização das disciplinas e do conteúdo programático à requerente (ID 64415451). Embora se trate de documento unilateral, ele demonstra, ao menos, a existência da estrutura online e a matrícula ativa da aluna.

Nesse contexto, a requerida logrou êxito em demonstrar que disponibilizou o serviço contratado. A alegação da requerente de que não conseguiu acessá-lo, desacompanhada de qualquer prova objetiva, não é suficiente para caracterizar o descumprimento contratual por parte da instituição de ensino. A dificuldade de acesso, por si só, pode decorrer de inúmeros fatores alheios à responsabilidade da fornecedora, como problemas com o equipamento ou a conexão de internet da própria usuária.

Não havendo prova robusta da falha na prestação do serviço, não há que se falar em rescisão contratual por culpa da requerida. A intenção de não prosseguir no curso configura, nesse cenário, desistência unilateral da aluna, e não rescisão motivada por ato ilícito da contratada.

Por conseguinte, sendo lícita a conduta da requerida, não há fundamento para a restituição de valores (danos materiais) nem para a compensação por danos morais, pois ambos os pedidos dependem da comprovação de um ato ilícito, o que não ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, consequentemente, REVOGO a tutela de urgência concedida no ID 64508746.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade da justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.”
(Id. 335503924).

Pois bem. A relação jurídica
sub judice
submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo certo que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do referido diploma legal,
in verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Todavia, ainda que se trate de responsabilidade objetiva, não se prescinde da demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o nexo de causalidade e o defeito na prestação do serviço. Nesse sentido, a simples invocação da responsabilidade objetiva não exonera o consumidor do ônus de apresentar lastro mínimo probatório capaz de conferir verossimilhança às suas alegações.

Nessa linha de raciocínio, a recorrente sustenta, em síntese, que não teria conseguido acessar adequadamente o conteúdo disponibilizado, o que caracterizaria falha na prestação do serviço. Contudo, ao se analisar detidamente o acervo probatório constante dos autos, verifica-se que tal alegação não se sustenta, uma vez que o recorrido logrou demonstrar, de forma consistente, a efetiva disponibilização do conteúdo educacional contratado, inclusive mediante registros de acesso e fornecimento regular da plataforma.

Ademais, ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tal circunstância não implica presunção absoluta de veracidade das alegações da parte autora.

A inversão do ônus probatório, como bem delineado na sentença, não dispensa a parte de apresentar um mínimo de plausibilidade fática, sob pena de se subverter a lógica processual e comprometer a segurança jurídica.

Nesse aspecto, verifica-se que a recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a demonstrar a alegada indisponibilidade do serviço, limitando-se a afirmações genéricas e desacompanhadas de suporte probatório.

Nota-se que a recorrente buscou amparar sua narrativa exclusivamente em prova testemunhal de caráter indireto, porquanto os informantes por ela indicados não presenciaram os fatos que afirmam, limitando-se a reproduzir impressões e relatos que lhes foram transmitidos pela própria demandante.

Com efeito, o Sr. Helmir Moura declarou ter conhecimento dos acontecimentos em razão da convivência com a autora, ao passo que o Sr. Francisco Gomes de Souza afirmou que esta apenas “comentava” sobre supostos problemas de acesso.

Tal circunstância revela tratar-se de testemunho de “ouvir dizer”, desprovido de percepção direta dos fatos, o que, à luz da técnica processual probatória, fragiliza sobremaneira sua credibilidade e reduz significativamente seu valor persuasivo.

Soma-se a isso o fato de que a recorrente não cuidou de instruir os autos com qualquer elemento documental apto a conferir substrato objetivo às suas alegações, inexistindo, por exemplo, registros de comunicação com a instituição, protocolos de atendimento, mensagens eletrônicas ou mesmo capturas de tela que evidenciassem eventuais falhas na plataforma ou impedimentos de acesso ao conteúdo contratado.

Esse cenário probatório deficitário evidencia a ausência de demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impondo o reconhecimento da improcedência da pretensão.

Em razão disso, não há fundamento jurídico apto a amparar a tese de restituição dos valores pagos, pois o que se demonstrou nos autos foi a regular disponibilização do serviço à recorrente, sendo certo que a eventual não utilização decorreu de circunstâncias atribuíveis à própria contratante. Assim, admitir a devolução dos valores pagos implicaria afronta direta ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado no artigo 884 do Código Civil.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, melhor sorte não assiste à recorrente.

A configuração do dano moral exige a demonstração de violação a direito da personalidade, com repercussão relevante na esfera íntima do indivíduo, não sendo suficiente a ocorrência de meros dissabores ou frustrações cotidianas.

No caso concreto, não se identifica qualquer conduta ilícita por parte do recorrido que tenha ultrapassado o limiar do mero dissabor. Ao contrário, a ausência de comprovação de falha na prestação do serviço afasta, por consequência lógica, a existência de dano moral indenizável.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício que corroboram com o quanto acima expendido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA –
ALEGADA NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE EDUCACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, configurada a inadimplência, tem a instituição de ensino superior, o direito de recusar a realização da rematrícula, conforme disposto no art. 5o, da Lei n.o 9.870/99.

Não comprovada a existência de falha na prestação de serviço da entidade de ensino educacional, ônus atribuído minimamente à parte autora, não há que se falar no dever de indenizar.
”

(N.U 1046373-68.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OFENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu culpa concorrente e indeferiu pedido de restituição de valores e indenização por danos morais em razão de suposta falha na prestação de serviço educacional.

II. Questão em discussão

2. Exame da alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

3. Verificação de cerceamento de defesa por indeferimento da prova testemunhal.

4. Aplicabilidade da inversão do ônus da prova e a impossibilidade de exigir prova negativa da prestadora do serviço.

5. Existência ou não de falha exclusiva na prestação do serviço educacional que justifique restituição de valores e indenização por danos morais.

6. Manutenção da gratuidade da justiça em favor da recorrente.

III. Razões de decidir

7. Inexistência de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois, ainda que confusas, as razões recursais demonstram o inconformismo da Apelante.

8. Preclusão consumativa configurada quanto à produção de prova testemunhal, tendo em vista a ausência de insurgência da parte contra decisão que a indeferiu em momento oportuno.

9. A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime a parte autora de apresentar prova mínima de suas alegações, sendo inviável exigir da parte contrária a produção de prova negativa.

10. Documentos juntados pela Apelante não demonstram falha na prestação do serviço educaciona
l antes do prazo fatal para conclusão do curso, havendo desídia da consumidora no acompanhamento do contrato educacional, o que afasta a indenização pretendida.

12. Manutenção da justiça gratuita, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da ausência de provas em contrário.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não é absoluta, sendo necessária a apresentação de prova mínima das alegações pela parte autora
, especialmente quando se trata da impossibilidade de exigir prova negativa da parte contrária."

(N.U 1000361-42.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 07/03/2025) (Destaquei)

Por outro lado, a tentativa da recorrente de amparar sua pretensão em inquérito civil instaurado pelo Ministério Público não se revela apta a modificar o desfecho da demanda.

Isso porque tal procedimento possui natureza investigativa e voltada à tutela de interesses difusos ou coletivos, não se prestando, por si só, como prova conclusiva em demandas individuais, sobretudo quando não há correspondência direta entre os fatos investigados e a situação específica dos autos.

Assim, a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, baseada na análise concreta das provas produzidas no processo, não é infirmada por elementos externos que não guardam pertinência direta com o caso.

Diante desse panorama, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma adequada e fundamentada todos os pontos controvertidos, aplicando corretamente o direito à espécie e valorando de maneira coerente o conjunto probatório. Não se vislumbra, portanto, qualquer razão para sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026